Tribunal: TJBA
Processo: 0567521-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567521-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA (OAB:BA20892-A), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A) APELADO: MAISE MARIA TOURINHO SOUZA GARCIA Advogado(s): ANGELA VENTIM LEMOS (OAB:BA32870-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA ONCOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CUSTEIO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por plano de saúde sob regime de autogestão contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de beneficiária para condenar a operadora ao custeio integral de cirurgia oncológica, incluindo honorários médicos de profissional não credenciado, diante da ausência de especialista habilitado na rede conveniada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é devida a cobertura integral de procedimento cirúrgico realizado por profissional externo à rede credenciada do plano, diante da ausência de médico habilitado na rede e da urgência do quadro clínico da autora. III. Razões de decidir 3. A despeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (Súmula 608, do STJ) e da validade de cláusulas contratuais de planos antigos não adaptados (Tema 123, do STF), a recusa da cobertura no caso concreto representa falha na prestação do serviço essencial, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. Restando comprovada a inexistência de profissional credenciado apto à realização da cirurgia, impõe-se à operadora o dever de custear integralmente o procedimento fora da rede, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. A limitação do reembolso à tabela interna do plano inviabilizaria o tratamento adequado, esvaziando o objeto contratual e comprometendo o direito à saúde e à vida da beneficiária. 6. A sentença observou corretamente os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É devida a cobertura integral de procedimento cirúrgico realizado fora da rede credenciada do plano de saúde, quando comprovada a ausência de profissional habilitado na rede e a urgência do tratamento, ainda que se trate de contrato sob regime de autogestão não adaptado à Lei nº 9.656/1998." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840515/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1496713/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 10.03.2020; STJ, REsp 1392560/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 05.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 0567521-57.2018.8.05.0001; Recorrente: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI; Recorrida: Maise Maria Tourinho Souza Garcia; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator